Tribunal: TJDFT
Processo: 0747195-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. É dever do magistrado, antes de decidir, oportunizar à parte contrária a manifestação a respeito do tema sujeito à sua apreciação, especialmente quando a conclusão da decisão puder ser prejudicial à parte interessada.
2. O legislador processual consagrou a vedação de que sejam proferidas decisões surpresa, ou seja, sem que se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, nos termos do art. 10, CPC.
3. Caracterizada a violação aos princípios processuais, impõe-se a declaração de nulidade da decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.